Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701506-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: ALVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FORJAS TAURUS S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ALVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA (processo n. 0734977-07.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de compensação e retenção de honorários advocatícios devidos em favor de seus advogados. Esclarece que não se buscou compensação entre o crédito de honorários e o título judicial, sendo postulado apenas a retenção de parte do valor depositado para pagamento de verba de honorário de caráter alimentar (art. 85, § 14, do CPC e Súmula vinculante n. 47/STF). Registra que, desde a data da comprovação do depósito inicial do cumprimento de sentença, já havia solicitado a retenção da verba honorária sucumbencial, havendo expressa concordância do agravado/devedor em duas manifestações nos autos, reconhecendo o valor de R$ 3.056,42 (três mil cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com o qual igualmente concordou a agravante. Entende que, não havendo controvérsias ou discordância das partes em relação ao direito aos honorários advocatícios nem quanto ao valor a ser retido, se mostra desnecessário decisão judicial sobre a questão. Destaca que se trata de direito disponível e as partes estão devidamente representadas por advogados, não havendo o que ser reavaliado sobre a retenção de valores reconhecidos. Assevera que o ajuste evita celeumas e a instauração de novo incidente, trazendo efetividade à prestação jurisdicional e prestigiando o dever de cooperação entre as partes, impondo-se a pacificação da questão pelo Estado. Sustenta que a iniciativa decisória assumida pelo juiz fere o princípio da demanda (ou dispositivo), previsto no art. 141 do CPC, segundo o qual o magistrado deve agir apenas em relação às questões litigiosas que lhe foram apresentadas, não podendo assumir o protagonismo de questão não litigiosa e sobre a qual a parte tem o pleno exercício de decidir da forma que lhe convém. Invoca, ainda, o art. 200 do CPC, a fim de que seja respeitada a autonomia da vontade das partes, já manifestada de modo claro e objetivo, colacionando julgados em favor da tese que apresenta. Defende a possibilidade de antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento da quantia referente aos honorários advocatícios reconhecidos pelo agravado, o que implica em risco de difícil ou incerta reparação. Ao final, requer seja deferida a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial para que seja sustado o levantamento da quantia de R$ 3.056,42 (três mil cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo a retenção do valor dos honorários advocatícios. Preparo regular no ID 22525101 e 2252102. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator suspender a eficácia do ato ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Na hipótese, o agravante insurge-se contra a parte da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de retenção dos honorários advocatícios sucumbenciais com o crédito principal, nos seguintes termos: Inicialmente, pontuo que a compensação, instituto jurídico por meio do qual se extinguem obrigações recíprocas, só encontra guarida nas hipóteses em que duas pessoas forem, simultaneamente, credora e devedora uma da outra, conforme preceitua o art. 369 do Código Civil. Neste cenário, saliento que os honorários advocatícios sucumbenciais são destinados ao causídico que assistiu a parte adversa na demanda de conhecimento, razão pela qual não se revela viável a "retenção" de montantes titularizados pelo credor a fim de satisfazer obrigação constituída em face do patrono, que sequer integra a relação jurídica de direito processual inaugurada em face dos litigantes. No mais, intimo as partes para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, se o agravo manejado pela parte executada já foi objeto de apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. – ID 22525103 - Pág. 144 Para melhor compreensão da matéria, traço breve síntese do título judicial objeto do cumprimento de sentença provisório. A agravante foi condenada a pagar ao agravado a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação por danos morais, sucumbindo o agravado, autor da demanda, no pedido de danos estéticos. Diante do cenário de vitórias e derrotas, foi reconhecida a sucumbência recíproca, mas não equivalente, sendo as partes condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando 70% (setenta por cento) a cargo da requerida, ora agravante, e 30% (trinta por cento) a cargo do autor, ora agravado (ID 22525103 - Pág. 61/71) Iniciado o cumprimento provisório de sentença pelo autor/agravado, a agravante depositou o valor integral da condenação, requerendo a retenção da quantia referente à verba honorária devida pelo autor/agravado (ID 22525103 - Pág. 119/120), o qual não se opôs (ID 22525103 - Pág. 124/125). Infere-se da decisão agravada que o indeferimento do pedido de retenção teve por escopo resguardar o direito do patrono do agravante à verba honorária que lhe cabe, uma vez que a postulação foi feita pela parte e não em nome dele. Nesse cenário, não vislumbro ofensa ao princípio do dispositivo, tampouco aos demais princípios inseridos nos arts. 3o e 6o, do CPC, tendo em vista que o magistrado agiu com o zelo que se espera na condução do processo, ainda mais em questões que envolvem valores. O entendimento, contudo, não está alinhado à Súmula 306/STJ, que enuncia: Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Notoriamente, a primeira parte do verbete não mais prospera com a superveniência do CPC de 2015, que veda a compensação (art. 85, § 14); no entanto, a jurisprudência daquela Corte segue alinhada com a parte final, conforme se infere dos seguintes julgados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE DA PARTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO FINAL DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. RECONHECIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. 3. Hipótese em que a parte autora interpôs apelação objetivando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, não sendo o recurso conhecido pelo Tribunal de origem, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para, pessoalmente, postular a referida verba. 4. A existência de eventual óbice à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários é questão afeta ao mérito do recurso de apelação, a ser apreciado pelo Tribunal de origem, não se confundindo com a prejudicial de ilegitimidade apreciada no apelo nobre. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1864129/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) – grifo nosso Na mesma linha, segue julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA QUE O PATRONO FIGURE NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO PATRONO E DA PARTE VENCEDORA. SÚMULA 306 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme precedente do c. STJ (Súmula 306), a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la. 2. Diante da desconformidade do ato agravado com Súmula do STJ, impõe-se sua reforma para que o cumprimento de sentença prossiga nos moldes em que proposto. 3. Recurso provido. (Acórdão 1305168, 07135955820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, ademais, que os advogados que atuaram na fase de conhecimento, defendendo os interesses da agravante, são os mesmos que atuam na fase de cumprimento de sentença, o que reforça a lisura do comportamento da parte agravante, bem como evita o ajuizamento de nova ação somente para buscar referido crédito, dando agilidade à prestação jurisdicional. Nesse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco ao resultado útil de seu julgamento, caso autorizado o levantamento da quantia pelo agravado no decorrer de sua tramitação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para obstar o levantamento da quantia de R$ 3.056,42 (três mil cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos) pelo agravado. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021 15:59:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator